Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-91.2018.8.11.0022
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000266-91.2018.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO RODRIGUES - CPF: 051.334.274-50 (RECORRENTE), CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES - CPF: 694.139.671-72 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO DE MOTOCICLETA EM LEILÃO – POSTERIOR APREENSÃO DO BEM – COBRANÇAS INDEVIDAS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE EXCLUSIVA DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E VALOR EXCESSIVO – VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO – COBRANÇA INDEVIDA – ISENÇÃO DE TRIBUTOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO – APREENSÃO DA MOTOCICLETA – ADULTERAÇÃO DE CHASSI – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ANTERIOR AO LEILÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A Responsabilidade Civil do Estado, pois, é objetiva, fundada no disposto no artigo 37, §6o, da CF/88.

A cobrança de valores de impostos relativos a período anterior à arrematação da motocicleta em leilão promovido pelo Ente Público, bem como a apreensão do bem por suposta divergência de chassi configuram fatos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de apreensão da motocicleta e de cobranças indevidas, imperioso o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral ante aos transtorno sofridos pela parte promovente que arrematou uma motocicleta em leilão e após o ocorrido passou a ser cobrado por dívidas anteriores ao leilão, assim como teve a motocicleta apreendida por suposta adulterado no chassi o que não foi precedido quando do leilão, conforme disposto que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural para CONDENAR, apenas pelo dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir do publicação desta sentença.

Por consequência de causa e efeito,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento exclusivo de inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação por dano moral ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito do recurso consiste apenas no pleito de afastamento da indenização por dano moral ou a sua redução, pois entende a parte promovida que os fatos narrados e comprovados não ensejam o reconhecimento de indenização por dano moral, ainda mais em alta quantia.

Pois bem.

O DETRAN, em recurso, não se insurge quanto à fixação da responsabilidade, nem recorre quanto à caracterização do ato ilícito que implicou nas cobranças indevidas de débitos anteriores à arrematação assim como em relação à apreensão do bem que foi leiloado por suposta adulteração do chassi, o que não foi apurado quando da levada do bem à arrematação.

Igualmente, não confrontou a sentença na parte em que analisa as provas e fundamenta a existência de responsabilidade objetiva, pois a parte promovente participou do leilão, arrematou o bem e, tempos depois, teve a moto apreendida quando tentou transferi-la para o cunhado, passando a receber cobranças de débitos anteriores à arrematação, conforme trecho que cito:

Dá análise dos autos, especialmente as provas documentais, verifica-se que tais documentos confirmam as alegações do requerente notadamente de que houve o pagamento dos tributos referentes ao veículo em debate (Id 23930944), tanto que foi emitido o licenciamento do veículo em nome do reclamante (Id 23930945).

Embora o reclamado afirme em sua manifestação que o reclamante pagou débito que não era de sua titularidade, mas sim do Município de Tangará da Serra, o documento juntado no Id 23919489, emitido pelo próprio reclamado, demonstra que o Município de Tangará da Serra-MT não possuía débito pendente; a razão, óbvia, é que referido ente público goza de imunidade tributária. Se o Município possuía imunidade tributária com relação aos impostos do veículo, não se visualiza qual o motivo para que fosse gerado o título pago reclamante, no qual constava o Município como devedor.

Narra o autor que o autor arrematou veículo (motocicleta), marca e modelo: Honda CG/ Titan, placa: JYJ 6778, Número identificação do veiculo 9C2JC250TTR084063, Cor: azul, RENAVAM: 657775339, ano: 1996/1996, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em leilão promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito.

Relata que, após um ano da arrematação, o autor resolveu vendê-la, em 13/03/2017, ao seu cunhado, mas ao ser dirigir ao DETRAN de Pedra Preta para fazer a transferência de propriedade do veículo, o funcionário do DETRAN, em vistoria, percebeu irregularidades com sinais de adulteração, o que veio noticiar em boletim de ocorrência no 2018.265783.

Alega que diante da suspeita foi feito ofício de No 006/2017, para essa unidade policial para que o fato seja apurado, e conforme perícia número 200.2.18.2017.009162-0, apurou-se a veracidade das suspeitas.

Diante disso, o autor se encontra indignando e inconsolado, não só pela apreensão do veículo em tela bem como das multas existentes sobre esse, e ainda pelo fato de que no ato da arrematação da moto não havia esses gravames e não foi constatada nenhuma irregularidade, conforme seus apontamentos noticiados no B.O no 2018.265783 Pedra Preta-MT.

[...]

Considerando que o leilão constitui aquisição originária do bem, o DETRAN-MT tinha a obrigação de regularizar todos os débitos pendentes e entregar o veículo em condições de ser transferido ao arrematante, o que não ocorreu. Portanto, manifesta sua desídia.

Não é razoável, em tempos de informatização, com cadastros nacionais de registros e acesso instantâneo às informações pela forma virtual, que o processo para excluir multas pretéritas de um veículo ou cancelar débitos fiscais seja burocratizado, diante da prova que o reclamante apresentou da adulteração do Chassis.

Os tributos e multas cobrados pelo requerente se referem a período anterior ao leilão e não cabe à requerente a responsabilidade pelo pagamento.

Não tendo havido insurgência ou confronto da parte promovida quanto a tais fundamentos, operou-se a coisa julgada, cabendo analisar o presente recurso que se fundamenta apenas na tese de inexistência de dano moral e no pedido de redução da indenização.

Com efeito, analisando os autos e compulsando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois os fatos narrados e comprovados e não contestados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, se tratando o caso de responsabilidade objetiva.

No que se refere ao valor da indenização nenhum reparo a fazer, pois foi fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021